Tribunal: TJES
Processo: 5012261-17.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012261-17.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARA SARDI VICOSE
RECORRIDO: RIO DOCE SAUDE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. SEM PROVA DE NEGOCIAÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012261-17.2023.8.08.0030

RECORRENTE:

CLARA SARDI VICOSE

RECORRIDO: RIO DOCE SAUDE

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. SEM PROVA DE NEGOCIAÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte autora, objetivando a reforma da sentença para ser configurada a resilição unilateral de forma equivocada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços da requerida com consequentes danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Entendo que a recorrente não conseguiu comprovar minimamente suas alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. Vejo que a parte autora não acostou aos autos qualquer tipo de contrato, ou comprovação de que estaria dentro do prazo de 12 meses, ou ainda, conversas com o plano de saúde demonstrando as tratativas. Não se vislumbra qualquer prova de celebração do negócio jurídico nos autos, capaz de modificar o entendimento em sede recursal".

_________

Dispositivo relevante citado
: Tema 1.082 do STJ.

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
CLARA SARDI VIÇOSE
, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face da
RIO DOCE SAÚDE.

Aduz a autora que era funcionária do Hospital LMC, possuindo plano de saúde vinculado à empregadora e que, em março de 2023, encerrou seu vínculo empregatício, solicitando a continuidade do seu plano com pagamentos realizados por conta própria, com a referida continuidade iniciando-se em 01/04/2023. Afirma que recebeu notificação informando que seu plano seria cancelado em 01/12/2023, 06 (seis) dias antes do parto.

Em contestação, a requerida afirma que em razão do curto tempo de pacto laboral com a empresa LMC, a autora permaneceu no denominado “plano de continuidade” pelo prazo de 08 (oito) meses, tendo amplo conhecimento sobre a necessidade de adquirir novo plano de saúde para sua assistência e de seu filho.

A sentença singular decidiu o seguinte (id. 9793014):

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, I,
do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (id. 9793014). Aduz que o dever de indenizar consiste, haja vista que, com a alteração do plano de saúde da autora, na data de 01/04/2023, não haveria completado 01 (um) ano de sua vigência.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No caso em comento, a controvérsia remete ao direito alegado pela parte autora/recorrente no que toca ao restabelecimento/manutenção do plano de saúde ofertado pela operadora de plano de saúde requerida, considerando a rescisão unilateral do contrato, e a respectiva condenação em danos morais.

Sobre a temática, vale trazer à baila trecho do voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.842.751-RS (Tema 1.082), representativo de controvérsia, pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
o seguro ou o plano de saúde coletivo
— com quantidade igual ou superior a 30 beneficiários —
pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivadas
(ou seja, independentemente da constatação de fraude ou do inadimplemento da contraprestação avençada), desde que observados os
requisitos enumerados no artigo 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009
: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Veja-se:

[...]

Outrossim, conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos.

[...]

Nessa perspectiva, no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes.”

Em outras palavras, para que seja considerada legal a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, há que se cumprir, inicialmente, 3 (três) requisitos cumulativos, quais sejam, existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para as partes; decurso do prazo de 12 (doze) meses da vigência do pacto e; notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Presentes as citadas exigência, há que se aferir, ainda, se o usuário se encontra internado ou submetido a tratamento médico garantidor da sua sobrevivência ou da incolumidade física, circunstância impeditiva da rescisão, hábil a torná-la abusiva
“quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, quais sejam: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante”
(trecho do voto do Relator do REsp n. 1.842.751/RS).

Na hipótese em tela, extrai-se que, conforme observado pelo sentenciante, os requisitos foram devidamente preenchidos. Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9941244):

“(...) Analisando os elementos dos autos, é incontroverso que o contrato entabulado entre as partes previa a possibilidade de rescisão contratual, vencido o prazo de 12 meses, mediante aviso prévio de 60 dias, contados da ciência da parte notificada (id. 42282591 - cláusula 20.3).

Ainda, em audiência (id. 23372765), a requerente afirmou que foi notificada pela requerida que o plano seria cancelado. Desse modo, é notório que a autora estava ciente de todas as etapas sobre o cancelamento do plano, tendo como opção a contratação de u
m novo plano de saúde junto à requerida.

Outrossim, haja vista que o contrato foi firmado por pessoas capazes e sem vício, não há que se falar em postura indevida. (...)”.

Some-se a isso a inexistência de prova no sentido de que a parte autora estaria sendo submetida a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Portanto, ao que se vê, os pressupostos para a resilição unilateral válida foram atendidos.

Vejo que a parte autora não acostou aos autos qualquer tipo de contrato, ou comprovação de que estaria dentro do prazo de 12 meses, ou ainda, conversas com o plano de saúde demonstrando as tratativas. Inclusive, não se vislumbra qualquer prova de celebração do negócio jurídico nos autos, capaz de modificar o entendimento em sede recursal.

Assim, a autora não produziu comprovação mínima robusta capaz de comprovar suas alegações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de piso na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)